Tribunal: TJMT
Processo: 0000113-12.2007.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000113-12.2007.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADELSON BALBINO VIEIRA - CPF: 059.021.438-10 (APELANTE), JORGE DURANQUES DE OLIVEIRA - CPF: 361.947.001-49 (APELADO), VANILZA BALBINO VIEIRA - CPF: 496.758.001-78 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E NÃO CONHECEU DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – ERRO MÉDICO - SENTENÇA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS RECURSAIS DE FATO E DE DIREITO – COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ADELSON BALBINO VIEIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos

da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes,
ajuizada por JORGE DURANQUES DE OLIVEIRA,

em desfavor do apelante e o ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou parcialmente os pedidos exordiais a fim de condenar os réus ao pagamento em favor do autor/apelado de indenização a título de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão de erro médico, bem como arbitrou honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de omissões e obscuridades

e, subsidiariamente, defende a sua reforma por ter sido contrária à prova técnica carreada aos autos (id. 110834479, pág. 76 e ss).

Decurso do prazo para contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO certificado no id. 110834479, pág. 84.

Em contrarrazões, JORGE DURANQUES DE OLIVEIRA, invoca preliminar de ausência de fundamento de fato e de direito. No mérito, sustenta a manutenção da sentença apelada. (id. n. 110834479, pág. 86 e ss.).

Requer, ainda, a condenação em litigância de má-fé ante a interposição de recurso manifestamente protelatório.

Recurso recebido pelo juízo
a quo
(id. 110834479, pág. 94).

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL

Incialmente, imperioso destacar que a sentença apelada foi proferida no âmbito de vigência do Código de Processo Civil de 1973, razão por que o exame seguirá esse diploma.

Conforme relatado, em contrarrazões, o apelado ventila a p
reliminar de ausência de fundamentos de fato e de direito.

Razão assiste.

É cediço que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, encartado tanto no atual Código de Processo Civil quanto no anterior (art. 514, II, CPC/73).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas na sentença recorrida. Cita-se: STJ,
AgInt no AREsp 1751777 / MG, julgado em 21/03/2022.

Quadro distinto do presente recurso.

Isso porque o recurso faz menções abstratas a respeito de omissões e contradições da sentença apelada, em clara cópia aos embargos de declaração, das quais não é possível verificar especificamente qual ou quais os pontos hostilizados, a amparar a pretensão recursal deduzida.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria impugnada.

Por outro lado, a parte recorrente tratou de levantar questionamentos a respeito de supostas contradições e omissões sem dar clareza da extensão e profundidade do efeito devolutivo atinente ao recurso interposto, e sem demonstrar de modo efetivo o erro
in procedendo
ou
in judicando
a merecer a declaração de nulidade da decisão, notadamente no que diz respeito à análise da mencionada prova técnica.

Vê-se isso, inclusive, em trechos que passo a destacar com simples repetições da expressão embargante:

“I) Dos Fatos: Das omissões e obscuridades da Decisão da sentença proferida nos presentes autos:

(...)

Assim, necessário que seja apontado em que folhas esta o diagnóstico de Doença de Chron, sendo que o embargante jamais relatou tal diagnóstico, mesmo por que não há exame para diagnosticar doença de Chron

(...)

A autoria das assertivas técnicas meritórias que fundamentaram a sentença deve ser trazida a luz para que o embargante exerça o direito pleno de apelo.

(...)

III) Do pedido:

Ante o exposto, pede:

- Que seja recebido e processado esse recurso Apelação para que seja declarada nula a sentença ora combatida

(...)”

Nota-se, como se disse, que as razões ora apresentadas visivelmente assemelham-se àquelas ofertadas na origem em sede de embargos declaratórios. Não há como extrair dos seus fundamentos quer a vinculação específica com a sentença recorrida, quer com os pedidos finais.

Dessa forma, considerando que, na espécie, o apelante não atacou os fundamentos da sentença apelada, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

De forma semelhante, julgados deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA - APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –– CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –– QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DA AUTORA – PRELIMINAR DE OFÍCO NÃO CONHECIMENTO DO APELO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
– RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA – PARCIALMENTE RETIFICADA.

(...)

8. O princípio da dialeticidade que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. (STJ, AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 14/11/2014).

(N.U 0022581-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022) (destaquei)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE ABORDAM FATOS ESTRANHOS À LIDE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO DEMASIADAMENTE GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado, não sendo possível o conhecimento do apelo interposto sem pontual contrariedade aos termos da sentença
. (N.U 1007160-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) (destaquei)

Por fim, consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Não há falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, vez que o presente resultado não conduz aos elementos necessários à espécie. Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual “
a mera interposição de recurso cabível não enseja litigância de má-fé, ainda que mediante a utilização de argumentos já refutados
” (AgInt no AREsp n. 1.227.621/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Em face do exposto, acolho a preliminar e
NÃO CONHEÇO
do recurso, tendo vista ser manifestamente inadmissível, ante a ausência dos fundamentos recursais de fato e de direito (art. 557, CPC/73).

Sem honorários recursais ante a ausência de regramento (CPC/ 73).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022